Tribunal: STF
Processo: RE 194920
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-13
Data de publicação: 2012-06-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência monocraticamente rejeitados, dada a manifesta inadmissibilidade da tese por eles veiculada, porque em franca contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Possibilidade.



    1. Conforme a regra constante do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, pode o relator negar seguimento a recurso quando a decisão atacada estiver em confronto com jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal.



    2. A impugnação a uma decisão que contraria os interesses da parte deve abordar todos os aspectos e fundamentos dessa decisão, sob pena de rejeição, o que não ocorreu quando da interposição do presente agravo.



    3. Agravo regimental não provido.